Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703415-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGENILDA MONTALVAO RAMOS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARGENILDA MONTALVAO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 14215705 - Pág. 23/24), nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a falta de fornecimento de energia causa repercussão quanto às condições de habitabilidade do imóvel, configurando dano de difícil reparação. Aduz que a probabilidade do provimento do recurso deve ser reconhecida, pois houve o pagamento das faturas dos últimos 90 dias antes do corte referentes aos meses de novembro (2019), dezembro (2019) e janeiro (2020). Argumenta que está em dia com o pagamento das 3 últimas faturas e, assim, a suspensão do fornecimento de energia é indevida, nos termos do artigo 172, da resolução 414/2010, da ANEEL. Alega que a medida é reversível, tendo em vista que em caso de improcedência a ré pode cobrar da autora os valores que entenderem devidos. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado que a agravada proceda com o imediato reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Compulsando os autos, tem-se que a agravante juntou os comprovantes de pagamento das faturas de setembro de 2019 (ID 14215705 - Pág. 32), novembro de 2019 (ID 55337107 - Pág. 2), dezembro de 2019 (ID 14215705 - Pág. 35) e janeiro de 2020 (ID 55337107 - Pág. 1). Dessa forma, tendo em vista que foi comprovado o pagamento das últimas três faturas vencidas, não se mostra razoável a manutenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica da agravante em razão de débitos pretéritos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CDC. ENERGIA ELÉTRICA. ADIMPLEMENTO TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUTORRELIGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SEGURANÇA NA UNIDADE CONSUMIDORA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Como cediço, o entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça é no sentido de que a concessionária de serviço público não pode interromper o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, haja vista que o corte pressupõe inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Estando demonstrado o pagamento das três últimas faturas por parte do consumidor, é devido o restabelecimento do serviço essencial por parte da concessionária. (...)” (Acórdão 1189258, 07001284320198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Ante o exposto, concedo a antecipação de tutela para determinar que a agravada reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da agravante. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora